Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. UTILIZAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O tempo de exercício como professor temporário deve ser utilizado para promoção na carreira, considerando que há professores que já estão aprovados em concurso e somente não são chamados porque sua vaga está sendo utilizada pelos professores temporários.
2. O art. 5o da Lei distrital no 5.105/2013 estabelece que: Para o posicionamento na carreira considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido: I – na carreira magistério público do Distrito Federal. Portanto, vislumbra-se que a Lei não faz diferenciação entre servidores efetivos e servidores com vínculo temporário.
3. No caso, restou demonstrado nos autos que a autora trabalhou como professora temporária nos períodos compreendidos entre 03/04/2003 a 22/12/2003, 08/03/2004 a 21/12/2004, 04/04/2005 a 24/12/2005 e 20/02/2006 a 20/12/2006 e 02/04/2007 a 18/12/2007, perfazendo um total de 1378 dias, conforme declaração prestada pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 11806400). Também restou demonstrado que a autora, desde 10/02/2009, ocupa o cargo efetivo de professor de educação básica.
4. Dessa forma, merece reforma a sentença recorrida para determinar que o Distrito Federal reconheça o tempo de serviço no período em que a autora manteve vínculo temporário para fins de progressão funcional na carreira de magistério público.
5. Quanto aos cálculos apresentados, adoto a tabela de cálculos apresentada pela Administração (ID 11806414), que reconheceu os valores retroativos no total de R$ 43.341,82 (quarenta e três mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) até maio de 2019, que devem ser corrigidos pelo IPCA-e desde a data em que era devida cada parcela.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para: (a) determinar que o Distrito Federal reconheça o tempo de serviço no período em que a autora manteve vínculo temporário para fins de progressão funcional na carreira, (b) condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos devidos, no valor de R$ 43.341,82 até maio de 2019, mais as parcelas que se vencerem até o efetivo implemento da progressão funcional da autora.